Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ARTIGO 34 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. JUNTA MÉDICA OFICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. INAPTIDÃO PARA RETORNAR AO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reversão de aposentadoria por invalidez somente se dá mediante a comprovação da reabilitação do servidor público por junta médica oficial, nos termos do artigo 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
2. As declarações dos médicos que acompanham o autor são insuficientes para afastar a presunção de veracidade que reveste o ato da Junta Médica, cuja posição foi corroborada pela prova pericial, devidamente fundamentada, que evidenciou o atual quadro clínico do servidor e a impossibilidade real de sua reversão.
3. Os motivos que levaram ao adoecimento do autor se veiculam às atividades que desenvolvia como agente penitenciário, portanto, temerário o retorno do servidor ao trabalho ante a real possibilidade de recidiva dos sintomas, sobretudo havendo a incorporação dos mesmos fatores estressogênicos que desencadearam a patologia.
4. Fundamental seria a declaração de insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, o que não se verifica no caso vertente. As conclusões congruentes a que chegaram o laudo oficial e a perícia realizada na demanda impedem que o pedido de reversão formulado pelo apelante seja acolhido.
5. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados.